Tribunal: TJSP
Processo: 0018248-02.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Pena de reclusão substituída por penas restritivas de direitos – Superveniência de condenação definitiva, com a imposição de pena de reclusão, em regime inicial fechado – Conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e posterior unificação – Impossibilidade da manutenção das penas alternativas – Incompatibilidade do cumprimento

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Pena de reclusão substituída por penas restritivas de direitos – Superveniência de condenação definitiva, com a imposição de pena de reclusão, em regime inicial fechado – Conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e posterior unificação – Impossibilidade da manutenção das penas alternativas – Incompatibilidade do cumprimento simultâneo – Inteligência do artigo 44, § 5o, do Código Penal e do artigo 181, § 1o, "e", da Lei de Execução Penal – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.